Tribunal: TJSP
Processo: 0006650-30.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Tarifa de avaliação de bem, serviços de terceiros, gravame eletrônico e registro de contrato. Não demonstração da efetiva prestação do serviço. Manutenção do afastamento da cobrança. Observação de que a sucumbência da parte autora não foi mínima. Recursos desprovidos.